Tribunal: STF
Processo: RE 103269
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-29
Data de publicação: 1987-09-29

Ementa:
FUNCIONALISMO.
EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO PARA O EFEITO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL
DO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 98, PARAGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. PROIBIÇÃO. LEI PERACCHI.
PROIBINDO O ART. 106, PARTE FINAL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967,
NA SUA REDAÇÃO REPRODUZIDA NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 98 DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1-69, EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO DE QUALQUER
NATUREZA PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO  SERVIÇO
PÚBLICO, TORNARAM-SE INCOMPATIVEIS COM TAL NORMA AS DISPOSIÇÕES
LEGAIS QUE ESTIPULAVAM TAIS EQUIPARAÇÕES OU VINCULAÇÕES, E ASSIM
OCORREU COM O ART. 1. DA LEI 3065/65, A CHAMADA LEI PERACCHI, DO
RIO GRANDE DO SUL.